Tribunal: TJDFT
Processo: 0709274-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709274-43.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA MARIA DA SILVA AGRAVADO: LIDUINA GONCALVES BRITO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elza Maria da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 84466380 do processo n. 0705689-77.2021.8.07.0001), que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por Liduina Gonçalves Brito contra Elza Maria da Silva e José Airton Pereira, deferiu o pedido de tutela provisória para determinar a desocupação do imóvel objeto do contrato de locação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da citação e intimação, independentemente da juntada do mandado aos autos. A execução da medida foi condicionada ao pagamento de caução equivalente a 3 (três) aluguéis mensais ou ao valor do débito. Em suas razões recursais (ID 24490206), Elza Maria da Silva sustenta que a parte autora, ora agravada, não teria legitimidade para ocupar o polo ativo da demanda, haja vista ser o Sr. Bartolomeu Moita o proprietário do imóvel objeto da lide, o qual, segundo relata, não conferiu poderes, por meio de instrumento de procuração, para que a locadora pudesse firmar o contrato de locação ou mover a ação judicial. Alega ter realizado acordo verbal com o proprietário do imóvel, no qual estabeleceram que, enquanto a pandemia se perpetuasse, poderia continuar ocupando o bem até que fosse alugado para outra pessoa. Afirma não se opor à determinação de desocupação do imóvel, contudo, diante do quadro de restrição de circulação e de funcionamento do comércio decorrente da pandemia do coronavírus, conforme disposto no Decreto Distrital n. 41.913, de 19 de março de 2021, entende necessário reconhecer que o prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento voluntário da determinação de desocupação é muito curto e foi iniciado durante o período de lockdown. Informa que o imóvel é utilizado como ponto comercial (restaurante), o qual há 1 (um) ano funciona apenas para entrega de refeições, bem como para sua moradia e de seu filho de 11 (onze) anos de idade. Considera necessária a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para desocupação, contados a partir da revogação do lockdown em Brasília/DF, ou seja, 29/3/2021, na forma do Decreto Distrital n. 41.913, de 19 de março de 2021, a fim de garantir tempo hábil para se realocar. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, considerando que a parte recorrida não tem legitimidade ativa. Subsidiariamente, pleiteia a reforma do ato judicial visando o deferimento do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da revogação das restrições de circulação impostas pelo Decreto Distrital n. 41.913, de 19 de março de 2021, para desocupar o imóvel objeto da lide. Sem recolhimento de preparo, em razão da gratuidade de justiça requerida. É o relato do necessário. Decido. 2. De início, analisa-se o pleito de gratuidade de justiça deduzido. Dispõe o art. 98 do CPC que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O § 3o do art. 99 do Estatuto Processual Civil, por sua vez, destaca a presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural. Ressalta-se que a lei não prevê critérios objetivos para aferição da hipossuficiência necessária para a concessão de gratuidade de justiça, razão pela qual a análise judicial deve ser feita no caso concreto. Mostra-se razoável, na hipótese dos autos, a adoção dos critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal constantes na Resolução n. 140/2015, a qual disciplina a forma de comprovação da necessidade para fins de assistência jurídica integral e gratuita. Da referida Resolução, destaca-se o seu art. 1o, nos seguintes termos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. § 1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. No caso em tela, constata-se que a parte agravante, assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, é comerciante, aufere renda mensal familiar inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, não possui recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários-mínimos e não é proprietária de mais de 1 (um) imóvel, conforme declaração de hipossuficiência juntada ao processo de origem (ID 86377299). Dessa análise, portanto, vê-se que a agravante se amolda à hipótese de hipossuficiência prevista no art. 1o, § 1o, da Resolução n. 140/2015 da DPDF, motivo pelo qual faz jus à gratuidade de justiça. A par de tal quadro, defiro a gratuidade de justiça à agravante, ficando dispensada do recolhimento do preparo. Passa-se, então, à análise do requerimento liminar. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal. Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Como relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília (ID 84466380 do processo n. 0705689-77.2021.8.07.0001), que, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento ajuizada por Liduina Gonçalves Brito contra Elza Maria da Silva e José Airton Pereira, deferiu o pedido de tutela provisória para determinar a desocupação do imóvel objeto do contrato de locação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da citação e intimação, independentemente da juntada do mandado aos autos. A execução da medida foi condicionada ao pagamento de caução equivalente a 3 (três) aluguéis mensais ou ao valor do débito. Nas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa da parte autora, ora agravada, e afirma ser necessária a concessão do prazo de 30 (dias) para desocupação do imóvel, contados a partir da revogação do lockdown em Brasília/DF, ou seja, 29/3/2021, na forma do Decreto Distrital n. 41.913/2021, a fim de garantir tempo hábil para se realocar. Compulsando os autos de origem, por meio do contrato de locação de imóvel para fins comerciais juntado ao ID 84430681, verifica-se que Liduina Gonçalves Brito, autora da ação, figura como locadora do bem situado à DF 140, Km 01, Condomínio Quintas do Trevo, Conjunto B, Lote 12, Loja 01, Setor Habitacional Tororó, Santa Maria/DF, do qual são locatários Elza Maria da Silva e José Airton Pereira. Assim, constata-se a existência de relação de locação entre as partes. Nesse ponto, importante ressaltar que o art. 60 da Lei n. 8.245/91(Lei de Locações) estabelece as situações em que se exige prova da propriedade como um dos pressupostos para a propositura da ação de despejo, nos seguintes termos: Art. 60. Nas ações de despejo fundadas no inciso IV do art. 9o, inciso IV do art. 47 e inciso II do art. 53, a petição inicial deverá ser instruída com prova da propriedade do imóvel ou do compromisso registrado. Depreende-se, desse modo, que a Lei de Locações condiciona, expressamente, o ajuizamento das pretensões deduzidas com fulcro no inciso IV do art. 9o[1], inciso IV do art. 47[2] e inciso II do art. 53[3] à demonstração da propriedade do imóvel locado. No caso em tela, por outro lado, verifica-se que a demanda encontra fundamento no art. 9o, III, da Lei n. 8.245/91, ou seja, tem como causa de pedir a falta de pagamento do aluguel e demais encargos, hipótese em que não se exige a condição de efetivo proprietário do imóvel para que o locador ocupe o polo ativo da lide. A propósito, ressalte-se que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou-se nesse sentido, salientando que a relação jurídica de locação tem natureza pessoal, razão pela qual o sujeito ativo da ação de despejo identifica-se, em regra, com o locador, assim definido no instrumento contratual. Por oportuno, transcreve-se ementa de julgado da aludida Corte de Justiça: RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. DIREITO PESSOAL. AÇÃO DE DESPEJO POR PRÁTICA DE INFRAÇÃO LEGAL OU CONTRATUAL E POR INADIMPLEMENTO DE ALUGUÉIS. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVA DA PROPRIEDADE. DESNECESSIDADE. DOUTRINA. 1. Tendo em vista a natureza pessoal da relação de locação, o sujeito ativo da ação de despejo identifica-se com o locador, assim definido no respectivo contrato de locação, podendo ou não coincidir com a figura do proprietário. 2. A Lei no 8.245/91 (Lei de Locações) especifica as hipóteses nas quais é exigida a prova da propriedade para a propositura da ação de despejo. Nos demais casos, é desnecessária a condição de proprietário para o seu ajuizamento. 3. Recurso especial conhecido e não provido." (REsp 1.196.824/AL, MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe: 26/02/2013) Portanto, neste juízo inicial, não se verifica a alegada ilegitimidade ativa da autora, ainda que não seja proprietária do imóvel em questão, já que, ao que consta da análise preliminar dos autos, ostenta a qualidade de locadora no contrato de aluguel celebrado entre as partes, não havendo qualquer óbice na legislação de regência para que proponha a ação calcada no suposto inadimplemento da locatária. Ademais, o art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91 dispõe a respeito da concessão de medida liminar nas ações de despejo fundadas na ausência de pagamento de aluguel e acessórios, quando no contrato entabulado entre as partes não foi estipulada qualquer garantia locatícia, hipótese que, a princípio, enquadra-se ao caso ora em análise (ID 84430681). Confira-se o teor do referido dispositivo legal, in verbis: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Como visto, a Lei do Inquilinato estabelece, expressamente, o prazo de 15 (quinze) dias para desocupação do imóvel, em caráter liminar, condicionando a medida à prestação de caução. Na hipótese vertente, nota-se, de início, que a r. decisão agravada fixou os termos da tutela provisória de acordo com os parâmetros estabelecidos na legislação, fixando o prazo legamente previsto para que a parte ré, ora agravante, esvazie o bem imóvel. Em relação ao contexto socioeconômico vivenciado em virtude da pandemia da covid-19, cumpre destacar que o art. 9o da Lei n. 14.010, de 10 de junho de 2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado no período pandêmico, prevê, a respeito das locações de imóveis urbanos, que “não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo, a que se refere o art. 59, § 1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020”. Assim, a vigência do dispositivo que vedou a concessão de liminares para desocupação de imóvel se encerrou em 30 de outubro de 2020, motivo pelo qual não há atualmente impedimento legal para o deferimento da medida em caráter provisório. Ademais, em que pese a relevância dos argumentos apresentados nas razões recursais, a análise inicial do caso concreto revela a ausência de elementos aptos a demonstrar que a situação experimentada em decorrência da pandemia impede que a agravante, no prazo estabelecido, promova o esvaziamento do imóvel e encontre novo espaço para realocar seus pertences e constituir moradia, já que não se verifica a existência de restrição no âmbito distrital nesse sentido. Para além, constata-se que, antes do ajuizamento da demanda, em 20/10/2020, o contrato de locação foi denunciado por escrito, pelo locador, por meio de notificação extrajudicial, concedendo-se aos locatários o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação (ID 84430682 dos autos de origem). É relevante enfatizar, ainda, que, segundo as informações iniciais apresentadas no processo originário, a situação de inadimplência dos locatários ocorre desde abril de 2019, ou seja, é anterior ao período de calamidade pública decorrente do alastramento do coronavírus. Desse modo, observa-se que a agravante teve ciência formal acerca de sua condição de inadimplente e da pretensão à retomada do imóvel locado bem antes do ajuizamento da demanda, do que se depreende que não foi surpreendida com a ação judicial ou com a possibilidade de realização do despejo. Nessa linha, confiram-se precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. RECONHECIMENTO DO INADIMPLEMENTO. PANDEMIA. SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO. IMPOSSIBILIDADE. OUTORGA UXÓRIA. NULIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. A parte que teve o pedido de gratuidade rejeitado, sem a interposição oportuna de recurso, deve comprovar a mudança no estado patrimonial para obter o benefício ou recolher as custas recursais. 2. O pagamento dos aluguéis e dos demais consectários da locação, no prazo estipulado, constitui obrigação do locatário e o seu descumprimento pode ensejar a rescisão contratual e a decretação do despejo. 3. Não cabe a suspensão da ordem de despejo até o fim dos contratos, quando os débitos são anteriores ao período da pandemia de covid-19 e o Distrito Federal já se encontra em fase avançada de flexibilização das restrições impostas às atividades econômicas e sociais impostas no início do período de pandemia. 4. O fiador não tem legitimidade para arguir a nulidade de fiança pela falta de outorga uxória, que somente pode ser demandada pelo cônjuge que não a subscreveu, nos termos do artigo 1.650, do CC. 5. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1309506, 07353402820198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESPEJO. INADIMPLÊNCIA DE ALUGUEL E ENCARGOS. CAUÇÃO PELO LOCATÁRIO. GARANTIA DA DÍVIDA. INSUFICIÊNCIA. CAUÇÃO PELO LOCADOR. DESPEJO LIMINAR. SUPRESSÃO. DEPÓSITO DA TOTALIDADE DA DÍVIDA LOCATÍCIA. AUSÊNCIA. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO NAS RELAÇÕES DE DIREITO PRIVADO. PANDEMIA COVID-19. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS. TERMO DA VIGÊNCIA DA LEI 14.010/2020. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. 1. A caução prestada pelo locatário, mas superada pelo valor da dívida locatícia, não impede o despejo liminar. Interpretação do art. 59, IX, da Lei no 8.245/1991. 2. A cota-caução do locador pode ocorrer por meio das despesas em atraso equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Incidência do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. 3. Ainda que exista depósito judicial no processo originário, esse é insuficiente, in casu, para elidir a liminar de despejo, porquanto não equivale à totalidade da dívida locatícia. Inteligência do art. 59, §3o, da Lei no 8.245/1991. 4. Cabível a concessão de liminar nas ações envolvendo locações de imóveis urbanos, porquanto sobreveio, em 30 de outubro de 2020, o termo da vigência do Regime Jurídico Emergencial e Transitório estabelecido pela Lei no 14.010/2020, no que se refere às relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do Covid-19. 5. Confirmada, em definitivo, a antecipação de tutela recursal que determinou a desocupação do imóvel objeto da controvérsia. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310964, 07445377320208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esses motivos, não se observa, ao menos neste instante, os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo pleiteado, especialmente a probabilidade de provimento do recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 9o A locação também poderá ser desfeita: [...] IV - para a realização de reparações urgentes determinadas pelo Poder Público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo, ele se recuse a consenti-las. [2] Art. 47. Quando ajustada verbalmente ou por escrito e como prazo inferior a trinta meses, findo o prazo estabelecido, a locação prorroga - se automaticamente, por prazo indeterminado, somente podendo ser retomado o imóvel: [...] IV - se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para a realização de obras aprovadas pelo Poder Público, que aumentem a área construída, em, no mínimo, vinte por cento ou, se o imóvel for destinado a exploração de hotel ou pensão, em cinquenta por cento; [3] Art. 53. Nas locações de imóveis utilizados por hospitais, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizados e fiscalizados pelo Poder Público, bem como por entidades religiosas devidamente registradas, o contrato somente poderá ser rescindido:[...] II - se o proprietário, promissário comprador ou promissário cessionário, em caráter irrevogável e imitido na posse, com título registrado, que haja quitado o preço da promessa ou que, não o tendo feito, seja autorizado pelo proprietário, pedir o imóvel para demolição, edificação, licenciada ou reforma que venha a resultar em aumento mínimo de cinquenta por cento da área útil.